Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716063-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RENATA FRANCA NOIAR RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRA PÚBLICA. VILA PLANALTO. OCUPAÇÃO OCUPANTES ORIGINÁRIOS. PIONEIROS. POLÍTICA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA DOAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. TERMO DE OCUPAÇÃO PROVISÓRIA - TOP. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INTERESSE PÚBLICO. 1. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). 2. A Administração Pública não pode deixar de observar as determinações legais, já que se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. 3. Até prova em contrário, os atos praticados pela Administração Pública são presumidamente verdadeiros e emitidos em conformidade com a lei. 4.Compete ao Poder Judiciário apenas revisar os atos da Administração eivados de ilegalidade ou de abuso, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes estabelecido na Constituição Federal. 5. A Lei no 5.135/2013, regulamentada pelo Decreto no 38.846/2018, resguardou o direito de alienação, mediante doação, dos imóveis localizados na Vila Planalto, ao morador “ocupante originário”, que possua o Termo de Ocupação Provisória – TOP e apresente necessariamente os documentos comprobatórios exigidos no Decreto no 38.846/2018. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não deveria ter sido condenada ao pagamento de multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas no acórdão, tanto que apenas reiterou os mesmos argumentos presentes no seu recurso de apelação, sem demonstrar de forma clara e comprovada eventual vício a ser sanado no julgado. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), a ser revertida em favor do embargado” (ID 50507118). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027